Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713476-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de acórdão de ID 52464100 pelo qual se negou provimento ao seu agravo de instrumento. O embargante pretende, na espécie, a supressão de contradições. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator